Tribunal: STF
Processo: Rcl 63318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Itabrasil Agropecuária Ltda., em face de decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação, ajuizada por Agropecuária Champlan Ltda., consignando que a autoridade reclamada, ao deferir tutela provisória para atribuir efeito suspensivo a recurso, desrespeitou a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO nº 347/BA.

    2. Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, sob dois fundamentos principais. Primeiro, alega que a decisão é obscura ao reconhecer a adequação da via eleita, porquanto a jurisprudência pacífica desta Corte seria no sentido do descabimento de reclamação ajuizada por parte estranha à relação processual do acórdão paradigma, especialmente quando este versa sobre ação de natureza subjetiva e não é dotado de efeito vinculante. 

    3. No ponto, argumenta que a afirmação de que “os comandos objetivos nela fixados aplicam-se ao caso concreto, assim como vinculam a atuação do Poder Judiciário em lides dessa natureza” constitui fundamento obscuro, que não se coaduna com os precedentes do Plenário.

    4. Em segundo lugar, aponta obscuridade na própria aplicação do mérito da ACO nº 347/BA ao caso concreto. Sustenta que a decisão embargada teria desconsiderado fatos essenciais, como a perícia do Exército Brasileiro que, segundo alega, teria concluído pela inexistência da área da Champlan e pela correta localização da propriedade da Itabrasil. Argumenta que a Champlan, ora embargada, induziu esta Corte a erro ao omitir a relevância do item 6 da ementa da ACO nº 347/BA, que estabelece o laudo do Exército como parâmetro, o que, na sua visão, levaria a uma conclusão oposta àquela da decisão embargada. Afirma que a reclamação foi utilizada como um substitutivo recursal para "saltar a instância do STJ".

    5. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que, sanadas as obscuridades, seja reconhecida a inadmissibilidade da reclamação ou, subsidiariamente, a sua improcedência, por contrariar os interesses da própria reclamante.

É o relatório.

Decido.

    6. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos.

    7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou (iii) corrigir erro material.

    8. A via estreita dos aclaratórios não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com as conclusões adotadas, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê os recursos adequados.

    9. No caso em tela, as alegações da parte embargante não demonstram a existência de vícios que autorizem o acolhimento do recurso. O que se revela, em verdade, é uma tentativa de rediscutir o próprio mérito da decisão que julgou procedente a reclamação, o que é incabível nesta sede. 

    10. Analiso, pormenorizadamente, os pontos suscitados.

    11. Quanto à admissibilidade da reclamação e aos efeitos da ACO nº 347/BA, não há qualquer obscuridade no julgado. A decisão embargada foi explícita e fundamentada ao assentar a natureza jurídica peculiar da decisão proferida na ACO 347/BA e, por conseguinte, a plena legitimidade da parte reclamante para invocar sua autoridade.

    12. Conforme detalhado nos parágrafos 29 a 33 da decisão embargada, este Supremo Tribunal, ciente da conflagrada situação fundiária na região de divisa entre os Estados, transcendeu a mera demarcação de limites territoriais. A Corte atuou com "notável prudência e visão sistêmica", estabelecendo um microssistema normativo de transição para a solução de disputas privadas de posse e propriedade.

    13. A decisão paradigma, portanto, não se exauriu na relação jurídica subjetiva entre os entes federados litigantes, mas produziu comandos objetivos e estabeleceu vetores de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário que viessem a julgar lides situadas naquela área geográfica. Trata-se, portanto, de um precedente com caráter estruturante, cuja finalidade foi reorganizar a administração pública, a competência jurisdicional e, fundamentalmente, a segurança jurídica de todos os que vivem, produzem ou possuem propriedades naquelas áreas. A esse respeito, a decisão embargada foi clara ao afirmar (e-doc. 60):

“29. Convém destacar que a decisão desta Corte no referenciado paradigma transcendeu a mera demarcação de limites territoriais entre os Entes Federados. Com efeito, ciente da conflagrada situação fundiária na região, este Supremo Tribunal, com notável prudência e visão sistêmica, estabeleceu uma espécie de microssistema normativo de transição para a solução de disputas privadas de posse e propriedade, a fim de garantir a segurança jurídica e a efetividade de seu provimento.
30. A ratio decidendi do paradigma, portanto, não se limitou ao “traçado de linhas divisórias”, estendendo-se à fixação de vetores de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, que podem ser assim sintetizados: 
i) Vetor da judicialidade: prevalência do título concedido judicialmente sobre o título administrativo ("Ficam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, e eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte, mas em ação própria no juízo competente”).

ii) Vetor da coisa julgada: em caso de dois títulos judiciais, prevalência do que já transitou em julgado (“As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente”).
iii) Vetor da anterioridade e competência: na ausência de trânsito em julgado em ambos, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci, à luz do laudo do Exército Brasileiro (“A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado. Na ausência do trânsito, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci à luz do laudo do Exército”).
31. Evidentemente, cuidam-se de vetores que não se traduzem em meras recomendações, mas em verdadeiros standards normativos que se espraiam para os demais tribunais pátrios sempre que a lide versar sobre as divisas demarcadas por laudo do Serviço Geográfico do Exército. Justamente por isso, não há que se falar em ilegitimidade da reclamante para figurar no polo ativo da presente reclamação, como sustenta a parte beneficiária. Em que pese a reclamante não tenha integrado a relação processual da ACO nº 347/BA, os comandos objetivos nela fixados aplicam-se ao caso concreto, assim como vinculam a atuação do Poder Judiciário em lides dessa natureza."

    14. A obscuridade apontada pela embargante é, na realidade, uma discordância quanto a essa premissa. Inclusive, os precedentes por ela invocados - que tratam do descabimento de reclamação por terceiros em processos de índole puramente subjetiva -, não se amoldam à espécie.
 
    15. Reitero que o julgado proferido no âmbito da ACO nº 347/BA consubstancia um leading case de natureza singular, cujos efeitos se irradiam para além das partes originárias, criando uma norma jurídica de caráter concreto e com efeitos gerais para a situação fática e geográfica específica.

    16. Logo, a decisão embargada não foi obscura, mas deliberadamente distinguiu (distinguishing) a situação em análise dos precedentes genéricos sobre o tema, com base na natureza estruturante e objetiva do acórdão paradigma. A fundamentação é clara, coerente e suficiente, inexistindo o vício apontado.

    17. Lado outro, tampouco prospera a alegação de obscuridade quanto à aplicação do mérito da ACO nº 347/BA. No ponto, a embargante demonstra, de forma ainda mais evidente, o nítido propósito de rediscussão da matéria de fundo, buscando transformar os embargos de declaração em uma nova instância de julgamento.

    18. Rememoro, porém, que a reclamação, como instrumento de preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do STF, possui um escopo restrito. O objeto da análise da presente reclamação não foi decidir qual das partes possui o melhor título de propriedade. A questão central, e única, foi verificar se a decisão do Superior Tribunal de Justiça (ato reclamado) observou ou desrespeitou os standards decisórios fixados por esta Corte na ACO nº 347/BA.

    19. A decisão embargada concluiu, de forma fundamentada, que a autoridade reclamada ignorou os vetores estabelecidos pelo STF. Conforme destacado nos parágrafos 35 a 37 da decisão embargada, o STJ tratou a complexa disputa, já pacificada nas instâncias ordinárias com base no precedente vinculante desta Corte, como um "caso comum de divergência jurisprudencial sobre um tema processual genérico". O ato reclamado aplicou um precedente genérico sobre o cabimento de ações possessórias (REsp nº 150.893/SC), falhando em aplicar a lex specialis constitucional estabelecida pelo paradigma do STF para aquela específica zona de conflito.

    20. A tentativa da embargante de trazer à tona, em sede de embargos, a discussão sobre a validade de seu título em detrimento do título da parte adversa, com base em sua interpretação do laudo pericial do Exército, é manifestamente incabível. Esse debate é pertinente às instâncias ordinárias, as quais, aliás, devem resolvê-lo precisamente à luz dos vetores definidos na ACO nº 347/BA. A função desta reclamação foi, tão somente, garantir que o "manual de instruções" criado pelo STF (os vetores da judicialidade, da coisa julgada, da anterioridade e competência) fosse devidamente seguido, o que não ocorreu no ato reclamado.

    21. Logo, também nesse aspecto a decisão embargada não foi obscura, pois se ateve, estritamente, ao objeto da reclamação. A suposta obscuridade nada mais é que o inconformismo da embargante com o fato de que a decisão não adentrou o mérito da disputa possessória – o que, de fato, não era sua função.

    22. Evidencia-se, portanto, que a decisão embargada não padece de quaisquer vícios, na medida em que fundamentada, de forma clara e induvidosa, a procedência dos pedidos formulados na presente reclamação.

    23. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator